Tribunal: TJSP
Processo: 2207068-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que declarou nulidade de penhora de direitos de devedor fiduciário, determinou levantamento da constrição e a restituição do bem móvel ao executado - Acórdão que dá parcial provimento ao recurso para constrição de direitos do devedor fiduciário e manutenção da posse do bem pelo exequente-agravante, mas

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que declarou nulidade de penhora de direitos de devedor fiduciário, determinou levantamento da constrição e a restituição do bem móvel ao executado - Acórdão que dá parcial provimento ao recurso para constrição de direitos do devedor fiduciário e manutenção da posse do bem pelo exequente-agravante, mas indeferindo seu pedido de conversão em domínio por alegado pagamento do débito, relegada a questão a ulterior processamento e como pedido de adjudicação – Alegação de contradição em relação ao pagamento – Vício inexistente – Intuito de revisão – Caráter infringente – Declaratórios rejeitados.